Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723956-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BELTRAO DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que houve informação sobre acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID 208496180) e pedido de desistência da ação (ID 211285361) pela parte autora. Em vista disso, manifeste-se a ora agravante/autora a respeito do interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-se, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho será considerado desistência do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator